Tribunal: STF
Processo: HC 249494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 30.11.2024, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2024, por Andre Boitchenco Catarino, em benefício próprio, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 29.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.439/SC, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    2. Publicada a decisão pela qual neguei seguimento à presente impetração no DJe de 1º.11.2024, foram opostos tempestivos embargos de declaração (e-doc. 26).



    O embargante alega omissão na espécie.



    Afirma que “a r. decisão denegatória não se manifestou sobre a decisão teratológica quanto ao indiciamento ilegal feito por uma Juíza de Direito de Primeiro grau, contra o paciente, sem fundamentação alguma, afrontando diretamente o § 6º do artigo 2º da Lei 12.830/2013”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprovam omissão, contradição ou obscuridade a ser solvida.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 29.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.439/SC, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    (...)



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 963.439/SC, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou não haver, na espécie, elementos que justifiquem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    ‘O preito de trancamento do inquérito policial formulado pelo impetrante baseia-se, por excelência, na falta de elementos informativos que comprovem o cometimento das infrações penais, os quais ainda estão sento reunidos pela autoridade policial e pelo órgão do Ministério Público para a formação da opinio delicti e cujo pretendido exame exauriente escapa da via estreita do remédio heroico, ainda mais neste momento inicial.



    Quanto ao excesso de prazo, é necessária a oitiva do Juízo do Primeiro Grau, a fim de que seja avaliada a razoabilidade da demora.



    De todo modo, considerando que o paciente está solto e não há notícia da imposição de qualquer outra medida cautelar, tem lugar a compreensão de que ‘o prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo de razoabilidade’’ (e-doc. 22).



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade’ (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não ocorre na espécie. No mesmo sentido os seguintes julgados:



    (...)



    13. O quadro fático dos autos demonstra ser idônea a fundamentação conclusiva no sentido de ser prematuro o trancamento do inquérito policial, devendo prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com a devida dilação probatória.



    14. Pelas circunstâncias expostas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova constrangimento ilegal na tramitação do inquérito contra o paciente por suposta ausência de materialidade delitiva. 



    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessária análise do conjunto fático-probatório, o que é juridicamente inadmissível em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo:



    (...)



    A adoção de entendimento diverso sobre a materialidade delitiva, além de exigir incabível reexame da prova até então considerada pelas instâncias ordinárias, poderia mostrar-se prejudicial ao paciente no caso da denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de trancamento do inquérito policial, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando não se verifica teratologia nas decisões impugnadas.



    16. No caso, deve-se ressaltar não estar o paciente preso ou sob medidas cautelares restritivas, constando dos autos informação de ter requerido o Ministério Público diligências necessárias para formação da opinio delicti. Assim, não demonstra, no caso, ilegalidade ou constrangimento ilegal contra o impetrante, a ensejar a atuação judicial pleiteada deste Supremo Tribunal.



    17. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes”. 



    5. Como consta da decisão embargada, não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de trancamento do inquérito policial, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando não se verifica teratologia nas decisões impugnadas.



    Na espécie vertente, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora